Tribunal: TJBA
Processo: 8004219-41.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004219-41.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO DOS SANTOS NOGUEIRA e outros Advogado(s): RUBEM CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA CONTRA FAZENDA PÚBLICA (ESTADO DA BAHIA). MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. EXTENSÃO DA GAPJ AOS INATIVOS, NAS REFERÊNCIAS IV E V. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MÉRITO. PLANILHA DE CÁLCULOS DO EXEQUENTE CUJA APURAÇÃO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS NÃO FOI REALIZADA DE ACORDO COM O VALOR RECEBIDO CONFORME SEUS CONTRACHEQUES. CÁLCULOS INDEVIDOS. 13º SALÁRIO QUE CONSIDEROU O MOMENTO DA IMPETRAÇÃO DO WRIT. ALEGAÇÃO DO IMPUGNANTE REJEITADA. JUROS DE MORA A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO IMPUGNANTE. DECAIMENTO MÍNIMO DA IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE VALOR DA EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO EM PARTE DA IMPUGNAÇÃO. I - O título judicial exequendo foi proferido por esse Egrégio Tribunal de Justiça através do Mandado de Segurança tombado sob n° 8004219-41.2019.8.05.0000, momento em que foi reconhecido “o direito líquido e certo à extensão da GAPM aos inativos, nas referências IV e V, a primeira delas desde novembro de 2012, com aplicação do redutor até abril de 2013, e, a segunda, desde novembro de 2014, conforme tabela constante do Anexo III, da Lei 12.566/2012, respeitada a regra de transição do artigo 6º, da citada lei, cujo termo final ocorrera em abril de 2015, pagando-se-lhe ainda as diferenças calculadas desde a data da impetração, devidamente atualizadas e acrescidas de juros legais.” II - O ente estatal alega que os valores computados pela parte exequente como importâncias recebidas não estão condizentes com as quantias contidas nos contracheques disponíveis no Sistema Corporativo PGE e no RH Bahia. A impugnação deve ser acolhida neste ponto com o fim de adequar a planilha de cálculo aos valores de fato recebidos pelo exequente, conforme demonstrado em seus contracheques. III – Ao contrário do que alega o impugnante, o valor correspondente ao 13º salário foi realizado de forma proporcional à data de impetração do mandado de segurança, ocorrida em março de 2019, sendo calculado considerando os meses de março a dezembro daquele ano. Assim, não merece acolhida a impugnação do Estado quanto a esse ponto. IV - No que diz respeito aos juros de mora, aduz o impugnante que foram calculados desde a impetração, e não da citação, de modo que devem ser adequados. De fato, em análise do resumo de cálculo colacionado pelo exequente, os juros de mora foram calculados a partir de março de 2019, que corresponde à data da impetração do mandamus, quando deveriam incidir apenas a partir da data da notificação/citação inicial da autoridade impetrada, em 08 de abril de 2019, conforme ID 3115921. V- Nesse ponto, necessário verificar o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947, que fixou tese referente ao Tema 810, acerca da inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97 no que se refere à correção monetária, preservando-se a disposição relativa aos juros, exceto nas relações jurídico-tributárias, o que não é o caso dos autos. De igual forma, o Superior Tribunal de Justiça no sistema de repetitivos, no tema 905, também reafirmou a correção do cômputo de juros moratórios pelo percentual da caderneta de poupança. Assim, os juros de mora devem incidir em percentual equivalente aos juros da poupança, mês a mês, inclusive com a observância das mudanças implementadas pela Lei 12.702/2012. VI - Quanto aos honorários advocatícios, conforme disposto no art. 86 do CPC, considerando o decaimento de parte mínima da Impugnação ofertada pelo Estado da Bahia, condena-se a parte Exequente em honorários advocatícios, na forma do parágrafo único do artigo 86 do CPC, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. VII - Impugnação ao Cumprimento de Sentença acolhida em parte. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004219-41.2019.8.05.0000, em que figura como exequente/impugnado ANTONIO DOS SANTOS NOGUEIRA e como executado/impugnante ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER EM PARTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, 12 de Setembro de 2019.